Tribunal: TJMT
Processo: 1036233-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036233-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes,
Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 010.047.791-78 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGISA. REFATURAMENTO DETERMINADO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgada improcedente.

2. Em sentença, fora determina a revisão de faturas impugnadas, sobre as quais recaíra a inscrição do nome do reclamante em órgãos de proteção ao crédito.

3. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.

4. Por considerar que as inscrições em órgãos de proteção ao crédito decorrera das faturas de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro 2021, das quais fora determinada a revisão de faturas, tem-se configurada a inscrição indevida e, por conseguinte, danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante Júlio Cesar da Cruz Ribeiro, em face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e anulando as faturas de recuperação de consumo com vencimento em 28/02/2020 da UC. 6/2626065-3 e a revisão das faturas impugnadas (setembro/2020 à agosto/2021); a emissão de nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos; a suspensão do procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura; a amortização do saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente à parte requerida.

Inconformado, a reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de haver a condenação da reclamada em danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023